Tribunal: STF
Processo: RHC 97598
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
   CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 38 E 50 DA LEI 9.605/98. DENÚNCIA QUE 
   ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE 
   FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. PRECEDENTES. 
   LAUDO PERICIAL REVESTIDO DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. 	O 
   presente recurso em habeas corpus visa o trancamento de ação 
   penal movida em face do recorrente pela prática dos crimes 
   ambientais previstos nos artigos 38 e 50 da Lei nº 
   9.605/98.
2.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
   firme no sentido de que "o trancamento de ação penal só se 
   verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa 
   causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência 
   de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que 
   conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da 
   ação penal", o que não se verifica na presente hipótese (HC 
   96.268/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 089, 14.05.2009).
3.	A 
   denúncia, apesar de sucinta, atende às exigências formais e 
   materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal, 
   possibilitando o pleno exercício da ampla defesa.
4.	No presente 
   caso, encontram-se presentes todos os pressupostos e condições de 
   procedibilidade para o ajuizamento e prosseguimento da ação penal 
   em face do recorrente, sendo certo que a sua efetiva participação 
   nos delitos deverá ser analisada após a instrução criminal, por 
   ocasião da sentença.
5.	A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é firme no sentido de que a decisão que recebe a denúncia 
   prescinde de fundamentação (HC 93.056/PE, Rel. Min. Celso de 
   Mello, DJe 089, 14.05.2009).
6.	Aprofundar a questão se a área 
   atingida é ou não objeto material dos crimes narrados na denúncia,
   implica, necessariamente, em exame probatório, inadmissível na 
   via estreita do habeas corpus.
7.	Recurso desprovido.